Tribunal: TJMT
Processo: 1008052-61.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008052-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (EMBARGANTE), CLEISE CLEMENTI - CPF: 213.235.898-21 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERES BECHARA registrado(a) civilmente como FERES BECHARA - CPF: 026.797.448-53 (EMBARGANTE), HELIO FREDOLINO FAUST - CPF: 146.329.189-20 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), DORALICE MENDONCA FAUST - CPF: 458.686.381-15 (EMBARGADO), ANIZ BECHARA - CPF: 084.379.128-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIDO FALECIDO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PESSOA DESCONHECIDA DOS AUTORES DA REFERIDA AÇÃO E DOS DEMAIS POSSUIDORES QUE RESIDEM NO MESMO LOTEAMENTO DESDE 1991 – AUSENTE AVERBAÇÃO DO ÓBITO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSENTE INDICAÇÃO DE DADOS DE DATA DE NASCIMENTO E DE ENDEREÇO – CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE NO CPC/1973 DE BUSCAR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS A ATUAL LOCALIZAÇÃO E/OU ENDEREÇO DO REQUERIDO – ARTS. 221, III, 231, II, 232, I, DO CPC/1973 – PRINCÍPIOS DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015) – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL
“IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O LUGAR EM QUE SE ENCONTRAR”
(ART. 232, I, DO CPC/1973) – DEFESA REGULARMENTE EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (ART. 283 CPC/2015) – VAZIA E DESPROVIDA DE PREJUÍZO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PARTE AUTORA APELANTE NÃO SE INSURGE E/OU TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL POR OUTRAS PESSOAS POR MAIS DE 20 ANOS E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA (ART. 278 DO CPC) – COISA JULGADA COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (ART. 276 DO CPC) – HERDEIROS DO FALECIDO NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PROATIVA – AUSENTE PUBLICIDADE DO ÓBITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS OU ATITUDE PARA REVERTER A POSSE DOS IMÓVEIS TITULADOS – AUSENTE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PREPONDERÂNCIA CONCRETA DA NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1008052-61.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE FERES BECHARA, representado pelo inventariante ANIZ BECHARA

AGRAVADOS: HÉLIO FREDOLINO FAUST e DORALICE MENDONÇA FAUST

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 209050650, a parte embargante aduz, em suma, alegada contradição porque
“não há que se falar em alegação de prejuízo ou ausência de impugnação na posse mansa e pacífica por mais de 20 anos, isto porque a ação ajuizada pelo embargante objetiva tão somente a nulidade de citação por edital de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação e não do decorrer dela para que haja a substituição processual – a inobservância dessa condição implica na extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de preenchimento de pressuposto processual”
.

Pede que seja dado
“provimento aos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar a contradição apontada no acórdão embargado ID 207503152, concedendo-lhes efeito infringente para que seja decretada a nulidade da citação por edital do senhor Feres Bechara, falecido antes do ajuizamento da ação de usucapião, processo n. 9645-26.2012.811.0041, código 757465 (260/2012), que tramitou perante esse r. cartório e Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, ante a incapacidade processual do de cujus, eis que pessoa falecida não pode figurar no polo ativo ou passivo de uma ação, tratando-se de mácula insanável, sequer havendo que se falar em substituição pelos herdeiros, eis que não se admite análise do mérito da ação, ante a incapacidade postulatória de pessoa falecida, conforme razões acima”
.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 210813658 aduzindo a inexistência da alegada contradição. Pede que seja desprovido o recurso, bem como a condenação da parte embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – REQUERIDO FALECIDO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PESSOA DESCONHECIDA DOS AUTORES DA REFERIDA AÇÃO E DOS DEMAIS POSSUIDORES QUE RESIDEM NO MESMO LOTEAMENTO DESDE 1991 – AUSENTE AVERBAÇÃO DO ÓBITO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – AUSENTE INDICAÇÃO DE DADOS DE DATA DE NASCIMENTO E DE ENDEREÇO – CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – DESNECESSIDADE NO CPC/1973 DE BUSCAR EM CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS A ATUAL LOCALIZAÇÃO E/OU ENDEREÇO DO REQUERIDO – ARTS. 221, III, 231, II, 232, I, DO CPC/1973 – PRINCÍPIOS DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS (ARTS. 14 E 1.046 DO CPC/2015) – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE QUE O RÉU ESTÁ EM LOCAL
“IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O LUGAR EM QUE SE ENCONTRAR”
(ART. 232, I, DO CPC/1973) – DEFESA REGULARMENTE EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO (ART. 283 CPC/2015) – VAZIA E DESPROVIDA DE PREJUÍZO A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – PARTE AUTORA APELANTE NÃO SE INSURGE E/OU TRAZ ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE INFIRMAR A COMPROVAÇÃO DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL POR OUTRAS PESSOAS POR MAIS DE 20 ANOS E O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA – INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA (ART. 278 DO CPC) – COISA JULGADA COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (ART. 276 DO CPC) – HERDEIROS DO FALECIDO NÃO TOMARAM QUALQUER MEDIDA PROATIVA – AUSENTE PUBLICIDADE DO ÓBITO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS OU ATITUDE PARA REVERTER A POSSE DOS IMÓVEIS TITULADOS – AUSENTE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PREPONDERÂNCIA CONCRETA DA NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Em que o pese o cabimento da medida intentada, analisando o argumento de nulidade da citação editalícia, infere-se que não deve prosperar, na medida em que, conquanto alegue que o
de cujus
era pessoa falecida desde 1988, não houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido, tampouco há na matrícula imobiliária o endereço do titular do domínio (apenas menção à cidade de São Paulo), à exemplo da sua data de nascimento, constando somente informações incompletas sobre o estado civil e CPF, a inviabilizar a citação pessoal do mesmo.

A citação por edital empreendida foi realizada sob a égide do CPC/1973, não exigindo a referida Lei Adjetiva de regência, como ocorre no atual CPC/2015 (art. 256, II, § 3°), a alegada necessidade de se buscar em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como em sistemas informatizados a atual localização e/ou endereço do requerido (arts. 221, III, 231, II, 232, I, do CPC/1973), bastando, pela redação legal vigente à época do ato citatório impugnado, em consonância com os princípios do
tempus regit actum
e isolamento dos atos processuais (artigos 14 e 1.046 do CPC/2015), a afirmação do autor de que o réu está em local
“ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar”
(art. 232, I, do CPC/1973), o que foi observado no caso vertente, consoante se depreende da cópia da inicial de usucapião atrelada à contestação, o que também é corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo no bojo desta demanda, sendo também regularmente exercida defesa em favor dele pela Curadoria Especial empreendida pela Defensoria Pública.

Em atenção ao princípio “
Pas De Nullité Sans Grief
” que rege a teoria das nulidades, o qual preleciona que não há nulidade sem prejuízo (art. 283 do CPC/2015), infere-se vazia e desprovida de prejuízo a alegação de nulidade do ato citatório, isso porque, do inteiro teor dos autos e das provas coligidas, observa-se que a parte autora apelante não se insurge e/ou traz elementos probatórios capazes de infirmar a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por outras pessoas por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva reconhecida na coisa julgada cristalizada em favor da parte requerida apelada.

Para substância do prejuízo à defesa, a qual, rememora-se, foi exercida pela Curadoria Especial na origem, incumbia à parte autora apelante, além de impugnar a nulidade do citatório, em consonância com a exegese do art. 278 do CPC, insurgir imediatamente contra a posse da parte requerida apelada e requisitos da pretensão usucapienda, trazendo, neste sentido, argumentos e provas concretas e objetivas de que em razão da nulidade do ato citatório perdeu a oportunidade de efetivamente exercer defesa substantiva no bojo da usucapião. Tratando-se de demanda que teria o condão de relativizar a coisa julgada formada, a qual é corolário do princípio maior da segurança jurídica, o prejuízo à defesa aqui não deveria ficar em vazia retórica da nulidade por não observância de formalidade, mas imergir e de imediato trazer robustos elementos cognitivos e probatórios que consubstanciem
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito”
contra a pretensão usucapienda.

A nulidade não pode ser decretada por quem lhe deu causa, de tal feita que, não tendo os herdeiros do falecido tomado qualquer medida proativa no sentido de dar ampla publicidade do óbito do
de cujus
no registro imobiliário dos imóveis usucapiendos, ou mesmo, em tempo oportuno, procurado reverter a posse dos imóveis por ele titulados, não é razoável e tampouco proporcional, quase sete anos depois da coisa julgada formada, intencionarem desfazê-la, como se nada fosse, não preponderando concretamente a vazia alegação de nulidade do ato de citação face ao princípio da segurança jurídica.

Corroboram todas as inferências acima expostas os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas na origem, os quais afirmaram categoricamente em juízo, neste processo, que não conheceram o falecido e que não possuíam ciência de que as terras objeto da demanda integravam o patrimônio dele.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Outrossim, vale frisar que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido. Veja-se:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme a jurisprudência,
“a inexistência ou nulidade da citação correspondem a vícios insanáveis que, no entender da doutrina e da jurisprudência deste Tribunal Superior e do Supremo Tribunal Federal, podem ser apreciados a qualquer tempo, não se submetendo a prazo prescricional ou decadencial”
(Precedentes: REsp 1.449.208/RJ , Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2014; AR 569/PE , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/2/2011; REsp 1.015.133/MT , Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/4/2010; HC 92.569 , Relator (a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe-074 25-04-2008; RE 96.374 , Relator (a): Min. Moreira Alves, Segunda Turma, DJ 11.11.1983), de modo que
“tanto a citação inexistente como a citação inválida (inquinada de nulidade absoluta) autorizam a propositura de ação anulatória com viés de querella nulitatis, a qual não se encontra sujeita a prazo de prescrição ou decadência”
(STJ - REsp: 1358931 PR 2012/0211113-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2015).

A
querela nullitatis insanabilis
relaciona-se diretamente com os chamados vícios transrescisórios, desempenhando importantíssimo papel no exercício da jurisdição e na garantia da segurança jurídica, podendo ser manejada a qualquer tempo.

Trata-se de uma espécie de ação declaratória cujo objeto é a declaração de inexistência de suposta relação jurídica processual. De modo diverso da ação rescisória, que rescinde o que é inválido ou defeituoso (desconstituindo a coisa julgada ora formada), a
querela nullitatis
declara a inexistência daquilo que nunca chegou a ser.

Neste contexto, a ausência de citação é tida como um dos principais exemplos de vícios transrescisórios, haja vista que, ante a falta ou nulidade do ato citatório, o processo não existe em relação àquele que deveria ser regularmente citado.

Nessas situações e em outras, não havendo citação daqueles que deveriam compor a demanda ou mesmo ocorrendo a nulidade do ato de citação, como sustenta a parte autora apelante no caso vertente, a sentença que porventura venha a ser prolatada não produzirá qualquer efeito, seja para aqueles que foram devidamente citados, seja para aqueles que não foram.

Deste modo, considerando que o caso vertente reporta alegada nulidade de citação por edital em demanda de usucapião, configurada está hipótese de cabimento da ação declaratória de nulidade insanável (
querela nullitatis
), uma vez que esta alegada nulidade/inexistência de citação constitui aparente vício transrescisório que, por consequência, fulmina a própria existência da relação processual.

Neste sentido é a lição doutrinária:

"(...)

Existe um grupo ou uma classe de sentenças que, por defeitos de que padeçam, em si mesmas, ou por outros, que tenham sido herdados do processo em que foram proferidas, podem ser atingidas depois de findo o processo e depois de passado o prazo para ação rescisória, por ação meramente declaratória (e não de nulidade, mas de inexistência jurídica).

Assim pensamos porque há certos vícios que comprometem de tal modo o processo, como figura jurídica, que, pode-se dizer, o desfiguram. É o caso da falta de citação do réu revel. Em casos assim, a sentença é proferida num simulacro de processo, já que a relação processual não terá chegado a se triangularizar, sendo sentença e processo, rigorosamente, inexistentes , do ponto de vista jurídico, enquanto sentença e processo.

Tratando-se de sentença ou interlocutória de mérito juridicamente inexistentes (por exemplo, proferida sem a citação do réu, ou que julga procedente pedido contra a parte ilegítima), o meio adequado para retirá-las definitivamente do mundo jurídico é o da ação declaratória, que, no caso, é imprescritível.

(...)

A categoria dos atos inexistentes é de extrema utilidade prática. Trata-se de fenômeno que diz respeito à ausência de tipicidade.
Um ato é inexistente, para o direito, quando carrega em si um defeito de tal monta, que é capaz de desfigurá-lo e de impedir que se encaixe no tipo. É um defeito de essência.

Há elementos tidos como essenciais para a existência de um processo e, por conseguinte, de uma sentença, sobre cujo conteúdo recaia a coisa julgada. Trata-se, como se disse, de um problema de tipicidade. Embora exista no plano dos fatos, o ato não pode ser considerado como tal no mundo jurídico, por ser desprovido de elementos imprescindíveis a sua constituição.

Para que haja processo, juridicamente, isto é, para que ele exista, deve haver jurisdição. Exemplo típico de sentença juridicamente inexistente é a sentença a non judice, justamente porque se considera proferida em situação a que falta pressuposto processual de existência: jurisdição.

Para que o processo existente, por sua vez, seja válido, é necessário que o juízo a que está submetido possa exercer essa jurisdição, no caso concreto, tenha competência. A sentença proferida por juízo absolutamente incompetente é nula (inválida), passível de ação rescisória.

Em relação às partes, para que o processo exista é necessário que o procurador do autor, além de ser habilitado, tenha legitimidade para exercer concretamente o munus que lhe foi outorgado. Uma vez que o processo existe, a capacidade e a legitimidade processual são requisitos para a sua validade. Portanto, o pressuposto processual de existência é a “capacidade postulatória”, e os pressupostos de validade são, concretamente, a capacidade e legitimidade processual.

Há de existir, outrossim, uma petição inicial para que haja processo, que deverá conter o pedido do autor, a que se deve referir a sentença. E, a fim de que o processo seja válido, há de ser apta essa petição. Então, pressuposto processual de existência é a petição inicial, ainda que inepta.

Para que a relação jurídica processual se aperfeiçoe, é imprescindível a participação do autor, juiz e réu. O réu passa a ter ciência, em regra, da existência da relação processual pela citação. Ressalte-se que antes da citação já existe processo (rectius : relação processual), tanto que pode ser extinto por improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC/15). Portanto, o pressuposto processual de existência é a citação; a citação válida é pressuposto processual de validade.

A falta de citação no litisconsórcio necessário simples ou no litisconsórcio necessário unitário, é causa de inexistência jurídica, podendo ensejar ação declaratória de inexistência. Pode ocorrer, porém, que falte ao autor interesse de agir, por falta de prejuízo. Reiteramos o exemplo do confinante que pretenda impugnar, porque considera juridicamente inexistente (ou nula, segundo alguns), sentença proferida em ação de usucapião em que não foi citado. Se a sentença, na ação originária, tiver sido favorável aos demais litisconsortes e também beneficiar aquele que não foi citado, a este faltará interesse de agir, porque sobre ele estende-se a coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC/15.”
(ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria. 5.1.1.A Convenção Arbitral e a Falta de Jurisdição Estatal In: ALVIM, Teresa; CONCEIÇÃO, Maria. Ação Rescisória e Querela Nullitatis - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/acao-rescisoria-e-querela-nullitatis-ed-2022/1712827575. Acesso em: 3 de Novembro de 2023) (destaquei)

Contudo, em que o pese o cabimento da medida intentada, analisando o argumento de nulidade da citação editalícia, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, como bem destacado na bem fundamentada sentença recorrida, o
“requerido na Ação de Usucapião era pessoa desconhecida dos requeridos, assim como dos demais possuidores que residem no mesmo Loteamento desde 1991, os quais declararam em juízo não conhecer o falecido Feres Bechara, tampouco qualquer dos familiares”
(sic), sendo neste sentido o apontamento assinalado pelos autores da Ação de Usucapião na inicial deduzida e especialmente a prova oral produzida no bojo desta demanda,
a qual dá conta que os possuidores de imóveis naquele loteamento desconheciam quem era o proprietário, pois nunca houve o comparecimento deste ou de algum representante no local, contestando a posse exercida
.

De outra feita, conquanto alegue que Feres Bechara é pessoa falecida desde 1988,
não houve a averbação do óbito na matrícula do imóvel usucapido, não há na matrícula imobiliária o endereço do titular do domínio (apenas menção à cidade de São Paulo), tampouco sua data de nascimento
, constando somente a informação de que se trata de “
Feres Bechara, brasileiro, casado, do comércio, residente no Estado de São Paulo, CIC 025799.448-50”
.

Outrossim, a citação por edital empreendida foi realizada sob a égide do CPC/1973, não exigindo a referida Lei Adjetiva de regência, como ocorre no atual CPC/2015 (art. 256, II, § 3°), a alegada necessidade de se buscar em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, bem como em sistemas informatizados a atual localização e/ou endereço do requerido (arts. 221, III, 231, II, 232, I, do CPC/1973), bastando, pela redação legal vigente à época do ato citatório impugnado, em consonância com os princípios do
tempus regita actum
e isolamento dos atos processuais (arts. 14 e 1.046 do CPC/2015), a afirmação do autor de que o réu está em local
“ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar”
(art. 232, I, do CPC/1973), o que foi observado no caso vertente, consoante se depreende da cópia da inicial de usucapião atrelada à contestação (Id. Num. 200471246 - Pág. 9).

Neste exato sentido é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício, senão vejamos:

“CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL DA REQUERIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DO AUTOR.
CITAÇÃO POR EDITAL. ATO PROCESSUAL PRATICADO NO ANO 2000, SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
HIPÓTESE EM QUE A CARTA DE CITAÇÃO DIRIGIDA À REQUERIDA FOI DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘MUDOU-SE’.
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ENTÃO VIGENTE, DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA QUE NÃO EXIGIAM AS PRÉVIAS DILIGÊNCIAS JUNTO A CADASTROS E CONCESSIONÁRIOS PÚBLICOS VISANDO A LOCALIZAR O ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 256, § 3º DO CPC/2015, NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM E TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO POR EDITAL PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA AFASTAR A NULIDADE DECLARADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO DA REQUERIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO, NO CASO CONCRETO PELA CITAÇÃO EDITALÍCIA PERFEITA, VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00530903320228160000 Astorga 0053090-33.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 13/03/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – VIGÊNCIA DO CPC/73 – REQUISITOS DOS ARTIGOS 231 E 232, AMBOS DO CPC/73 CUMPRIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, mas não há a extinção do feito pelo juízo singular, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, e não de Apelação.

Apenas com o advento do CPC/2015 é que a legislação estabeleceu a necessidade de exaurimento das diligências, inclusive por parte do juízo, para localização da parte requerida.

Aplicando-se o Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, e diante das tentativas frustradas para citação pessoal por oficial de justiça, a citação por edital deve ser considerada válida, sendo prescindível o esgotamento de outros meios extrajudiciais para a localização da requerida/executada, restando cumpridos os requisitos dos artigos 214 e 232, ambos do CPC/73
.”
(N.U 1006168-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

De mais a mais, conquanto tenha sido empreendida diretamente a citação por edital do requerido falecido Feres Bechara na pretensão usucapienda (Ids. Num. 200471247 - Pág. 18/19; juntada de editais de citação Id. Num. 200471247 - Pág. 27/31), isso se deu, como sobredito, porque não se sabia o atual paradeiro do mesmo, conforme apontado na inicial de usucapião e confirmado pela prova testemunhal colhida em juízo no bojo desta demanda, sendo também regularmente exercida defesa em favor dele pela Curadoria Especial empreendida pela Defensoria Pública (Id. Num. 200471247 - Pág. 38/41).

Além disso, como bem argumentado nas contrarrazões recursais,
em atenção ao princípio “
Pas De Nullité Sans Grief
” que rege a teoria das nulidades, o qual preleciona que não há nulidade sem prejuízo (art. 283 do CPC/2015), infere-se vazia e desprovida de prejuízo a alegação de nulidade do ato citatório, isso porque, do inteiro teor dos autos e das provas coligidas, observa-se que
a parte autora apelante não se insurge e/ou traz elementos probatórios capazes infirmar a comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel por outras pessoas por mais de 20 (vinte) anos e o preenchimento dos requisitos necessários para a declaração da prescrição aquisitiva reconhecida na coisa julgada cristalizada em favor da parte autora da referida ação de usucapião (e requeridos na presente)
.

Nesta toada,
ENTENDO QUE PARA SUBSTÂNCIA DO PREJUÍZO À DEFESA, A QUAL, REMEMORA-SE, FOI EXERCIDA PELA CURADORIA ESPECIAL NA ORIGEM, INCUMBIA À PARTE AUTORA APELANTE, ALÉM DE IMPUGNAR A NULIDADE DO CITATÓRIO, EM CONSONÂNCIA COM A EXEGESE DO ART. 278 DO CPC (
“A NULIDADE DOS ATOS DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBER À PARTE FALAR NOS AUTOS, SOB PENA DE PRECLUSÃO”
), INSURGIR IMEDIATAMENTE CONTRA A POSSE DA PARTE REQUERIDA APELADA E DOS REQUISITOS DA PRETENSÃO USUCAPIENDA, TRAZENDO, NESTE SENTIDO, ARGUMENTOS E PROVAS CONCRETAS E OBJETIVAS DE QUE EM RAZÃO DA NULIDADE DO ATO CITATÓRIO PERDEU A OPORTUNIDADE DE EFETIVAMENTE EXERCER DEFESA SUBSTANTIVA NO BOJO DA USUCAPIÃO
.

Em outras palavras,
TRATANDO-SE DE DEMANDA QUE TERIA O CONDÃO DE RELATIVIZAR A COISA JULGADA FORMADA, A QUAL É COROLÁRIO DO PRINCÍPIO MAIOR DA SEGURANÇA JURÍDICA, O PREJUÍZO À DEFESA AQUI NÃO DEVERIA FICAR EM VAZIA RETÓRICA DA NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE, MAS IMERGIR E DE IMEDIATO TRAZER ROBUSTOS ELEMENTOS COGNITIVOS E PROBATÓRIOS QUE CONSUBSTANCIEM
“FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO”
CONTRA A PRETENSÃO USUCAPIENDA,
EX VI
DO ART. 373, II, DO CPC/15, O QUE, DE FATO, NÃO OCORREU
.

De mais a mais,
COMO BEM SUSTENTADO NA PEÇA CONTRARRECURSAL, A NULIDADE NÃO PODE SER DECRETADA POR QUEM LHE DEU CAUSA (
“ART. 276 DO CPC. QUANDO A LEI PRESCREVER DETERMINADA FORMA SOB PENA DE NULIDADE, A DECRETAÇÃO DESTA NÃO PODE SER REQUERIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA”
), DE TAL FEITA QUE, NÃO TENDO OS HERDEIROS DO FALECIDO TOMADO QUALQUER MEDIDA PROATIVA NO SENTIDO DE DAR AMPLA PUBLICIDADE DO ÓBITO DO SENHOR FERES BECHARA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS, OU MESMO, QUALQUER ATITUDE NO SENTIDO DE REVERTER A POSSE DO IMÓVEIS POR ELE TITULADOS, NÃO É RAZOÁVEL E TAMPOUCO PROPORCIONAL,
QUASE SETE ANOS DEPOIS DA COISA JULGADA FORMADA
(IDS. NUM. 200471247 - PÁG. 59/62 E NUM. 200471248 - PÁG. 2), INTENCIONAREM DESFAZÊ-LA, COMO SE NADA FOSSE, NÃO PREPONDERANDO CONCRETAMENTE A VAZIA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO FACE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
.

A propósito,
GUARDADAS AS PROPORÇÕES DOS CASOS, O ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE E DE OUTROS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA É PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE NÃO DEMONSTRADO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE, NÃO HÁ SE FALAR EM NULIDADE DO ATO QUESTIONADO
. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE
–CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente.
Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.”
(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (QUERELA NULITATIS)
– AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DA DÍVIDA –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVA INFRUTIFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015).
”
(TJ-MT - AC: 10073217520228110015, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – “
QUERELA NULLITATIS” – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE REGISTRO DOMINIAL – PROPRIETÁRIO E LINDEIROS INCERTOS – REGISTRO IMOBILIÁRIOS REALIZADO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONSTATAÇÃO “IN LOCO” REALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO DOS CONFINANTES ENCONTRADOS NA ÉPOCA –
CITAÇÃO DO DESCONHECIDOS POR EDITAL – VÍCIO DE CITAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata a nulidade processual decorrente do suposto falta de citação dos supostos litisconsortes necessários, mais especificadamente do Sr. Graciano Bispo de Toledo (proprietário) e da Sra. Antônia Maria Francisca (confinante), porquanto o primeiro registro do imóvel em nome do primeiro ocorreu em 1990, ou seja, muito tempo depois do ajuizamento da ação de usucapião, que se deu em 1968.

No tocante à confinante, Sra. Antônia Maria Francisca, também é possível verificar que a primeira averbação de domínio dela em relação à área lindeira se deu em 1.987, ou seja, 17 (dezessete) anos após a sentença proferida na ação de usucapião e 47 (quarenta e sete) anos após a sua morte.

Se nem mesmo o registro do imóvel dispunha da informação acerca da propriedade da área, tampouco da Sra. Antônia Maria Francisca como confinante, e não tendo, o auto de constatação, formalizado pelo oficial de justiça, registrado essa informação, impossível seria ao autor proceder a indicação dela como lindeira da área.

Importante registrar que os desconhecidos, como na hipótese, foram citados por edital, razão pela qual resta afastado o propalado defeito de citação.”
(N.U 0034234-19.2011.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS) - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- 1.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR IGNORADO E INCERTO NAQUELA DEMANDA - ARTIGOS 231 E 232 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUIZO
- 2. ATUAÇÃO DO CURADOR ESPECIAL QUE NÃO FOI SATISFATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NEGADO PROVIMENTO.”
(TJPR - 17ª Câmara Cível - AC - Terra Boa - Rel.: DESEMBARGADOR TITO CAMPOS DE PAULA - Unânime - J. 06.07.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM QUESTÃO NÃO
DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PARTE CONHECIDA DO RECURSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO.
IMÓVEL PENHORADO. PEDIDO PARA NOVA AVALIAÇAO.ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ERRO NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E PEDIDO PARA A REDUÇÃO DA PENHORA.IMÓVEL PENHORADO QUE ESTÁ GRAVADO COMOUTRA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.1.
O sistema processual é instruído pelo princípio pas de nullité sans grief, que determina e requer a comprovação de prejuízo à parte em declaração de nulidade.
(...)”
(TJPR - 16ª C. Cível - AI - 1440706- 8 - Pato Branco - Rel.: Celso Jair Mainardi - Unânime - J. 16.12.2015)

Por fim,
CORROBORAM TODAS AS INFERÊNCIAS ACIMA EXPOSTAS OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRESTADOS PELOS SRS. JOSÉ MARIA BORGES DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA E SILVIO TAVARES, OS QUAIS AFIRMARAM CATEGORICAMENTE EM JUÍZO,
NESTE PROCESSO
(IDS. 200472190 E SEGUINTES),
QUE NÃO CONHECERAM O FALECIDO FERES BECHARA E QUE NÃO POSSUÍAM CIÊNCIA DE QUE AS TERRAS OBJETO DA DEMANDA INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO DELE
.

Neste sentido, escorreita a fundamentação constante na sentença recorrida no sentido de que:

“(...)

Não foi demonstrado qualquer indício que os requeridos tenham agido com má-fé ou dolo ao pleitear a citação por edital, diante do desconhecimento do paradeiro do titular do domínio do imóvel e que se tratava de pessoa falecida.

Não havendo demonstração de dolo, não se evidencia a nulidade da citação por edital, mormente quando foi nomeado curador especial para o réu citado por edital, que apresentou defesa.

Ademais, os requeridos adquiriram a posse do imóvel por cessão onerosa, os antigos possuidores nunca sofreram oposição à posse exercida e tampouco os requeridos.

Portanto, quando do ajuizamento da ação de usucapião, a prescrição aquisitiva já havia se operado e nesta ação nenhuma contestação à posse foi alegada, o que implica na inexistência de prejuízo, pois de qualquer forma, a posse e os requisitos para a usucapião foram cabalmente demonstrados na Ação de Usucapião.

(...)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante à parte requerida apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(...).” (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa da parte embargante em recorrer, de modo que, deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024